Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732387-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: AUGUSTO MOLLMANN DE PADUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA. ASTREINTES. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida. 2. Revelando-se razoáveis e proporcionais o valor, o prazo e o patamar máximo fixados pelo Juízo a quo a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impõe-se a manutenção da penalidade. 3. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, § 1o, do CPC, e 884, do Código Civil, sob o argumento de que não foi descumprida a decisão antecipatória, inexistindo, assim, justificativa para a imposição de multa. Acrescenta haver demonstrado o adimplemento da obrigação que lhe foi imposta, e pugna pela exclusão da multa diária ou, subsidiariamente, pela sua redução, porque estabelecida em patamar desproporcional e desarrazoado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 35981819 - Pág. 11). O recorrido, em petição apartada, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811 e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 (ID. 36587400). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao alegado malferimento aos artigos 537, § 1a, do CPC, e 884 do CCB. Isso porque a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na hipótese sob julgamento, compulsando os autos principais, verifica-se que, na fase de conhecimento, foi deferida, em 10/05/2019, a tutela de urgência pelo juízo a quo (...) A ré foi devidamente citada/intimada por oficial em 14/05/2019 (id 34316307). Todavia, conforme os documentos de ids 352667856 e 35267907 o fármaco foi entregue com um dia de atraso em 17/05/2019 em quantidade para manter o tratamento apenas por 9 dias, isto é, até 25/05/2019. Em razão disso, o juízo a quo proferiu em 24/05/2019 nova decisão (...) Em face dessa segunda decisão, infere-se que houve o descumprimento por 5 dias, já que a ré foi intimada em 27/05/2019 (id 35400525) e a ordem apenas foi cumprida em 03/06/2019 (data incontroversa) (...) Ademais, não foi demonstrado justa causa relevante para o descumprimento, até porque a obrigação imposta não se tratava de providência complexa (...) considerando a importância do bem jurídico tutelado (direito à vida) no tocante ao fornecimento de medicamento específico para tratamento de doença grave, revelam-se, in casu, razoáveis e proporcionais o valor diário, o prazo e o patamar máximo fixados a título de astreintes pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em alteração” (ID 32544783) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811 e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 36587402. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo representante da recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029